Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DESDE A COMUNICAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para imprimir ao ente demandado a obrigação de internar a parte autora em centro hemodinâmico para avaliação da necessidade de intervenção cirúrgica - intervenção coronariana percutânea - em hospital da rede pública com o suporte necessário, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos, excluindo a possibilidade de imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas, particulares, contraídas pela parte autora.
2. Pretende o recorrente a reforma da sentença no que concerne ao custeio das despesas hospitalares. Explica que, antes da sua internação no Hospital das Clínicas, foi atendido na UPA, tendo sido medicado e dispensado. Afirma que procurou atendimento particular, pois o quadro clínico não apresentou melhora, sendo necessária a sua internação, em 21/06/2020.
3. Argui que, no dia 22/06/2020, às 02h28, o Hospital das Clínicas enviou e-mail à unidade de leitos do HUB, solicitando vaga para o recorrente. No mesmo dia, enviou e-mail ao IGESDF e também nesse dia, às 20h02, enviou e-mail à CRIH.
4. Relata que a tutela antecipada foi deferida, ordenando a internação do autor em centro de hemodinâmica para avaliação da necessidade de intervenção cirúrgica, no dia 22/06/2020, às 23h51. A Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) foi devidamente intimada sobre a referida decisão, em 23/06/2020, à 01h14.
5. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para condenar o Distrito Federal em custear as despesas hospitalares de internação do recorrente, no Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia, do dia 22/06/2020, às 02h28 horas (data em que o Hospital das Clínicas enviou e-mail à unidade de leitos do HUB, solicitando vaga para o recorrente) ao dia 23/06/2020, às 06h16 (admissão do autor em leito regulado na UTI Coronária do Hospital Universitário de Brasília – HUB) ou do dia 23/06/2020, à 01h14 (intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da antecipação da tutela) ao dia 23/06/2020, às 06h16 (admissão do autor em leito regulado na UTI Coronária do Hospital Universitário de Brasília – HUB)
6. O Ministério Público oficiou pelo provimento parcial do recurso inominado para impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos da internação do recorrente no nosocômio particular, a partir de 23/06/2020, à 1h3min (ID 21440159).
7. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada pela parte ré, em sede de contrarrazões, rejeitada.
8. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
9. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
10. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art. 198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201.
11. Na hipótese, o pedido de transferência para hospital da rede pública de saúde foi deferido em 22/06/2020, às 23h51, em sede de tutela de urgência. O Distrito Federal foi intimado da decisão em 23/06/2020, à 1h3min, conforme certidão ID 20961233.
12. Não obstante, o paciente foi admitido em leito de rede pública apenas em 23/06/2020, às 06h16 (ID 20961238).
13. Assim, apenas a partir da efetiva intimação deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente em rede hospitalar privada.
14. Destarte, a sentença merece parcial reforma para acolher o pedido de condenação do réu na obrigação de arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora na rede hospitalar privada, a partir do dia 23/06/2020, à 1h3min (ID 20961233) até a data de sua admissão em leito da rede pública, em 23/06/2020 às 06h16 (ID 20961238).
15. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.